Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724050-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ROBSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0700807-06.2020.8.07.0002, rejeitou a impugnação aos honorários periciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), intimando o réu, ora agravante, ao pagamento de metade do valor no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão tendo em vista a exorbitância do valor arbitrado a título de honorários periciais. Alega que o valor dos honorários periciais não está adequado à lide, dada a simplicidade da causa e do reduzido montante da indenização complementar auferível no caso de procedência do pedido inicial, sem se olvidar que o Autor litiga no feito na condição de beneficiário da Justiça Gratuita. Entende que o valor a ser fixado deve respeitar a Portaria Conjunta 101/2016, que previu verba orçamentária específica para o custeio dos honorários periciais e que prevê o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) como valor mínimo para elaboração de laudo pericial sobre danos físicos e estéticos, sendo condizente com a baixa complexidade das perícias que tem como objeto o pedido de indenização por invalidez permanente em razão de acidente automobilístico. Tece considerações quanto à elevação do valor atribuído à hora técnica em relação à complexidade da demanda que não justificaria a fixação em valor superior ao mínimo previsto na referida tabela e colaciona julgados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a instrução probatória até julgamento do mérito do agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais, que deverão ser adstritos aos valores previstos na Portaria Conjunta no 101 desta Casa, bem como na Resolução 232 do CNJ, de 13 de julho de 2016. Preparo recolhido (ID 17740758). Devidamente intimado, o agravante peticionou ID 18180068 defendendo a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conforme a jurisprudência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp no 1.704.520/MT, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988 do STJ), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 19/12/18). Diante dessa orientação, embora a decisão homologatória do valor dos honorários periciais não esteja elencada de forma taxativa no rol do art. 1.015 do CPC, considerando a imprescindibilidade da produção de prova pericial para elucidação do mérito debatido na ação originária, em homenagem aos princípios da celeridade processual, do amplo acesso ao Judiciário, do contraditório, da ampla defesa e da primazia de julgamento de mérito, além de presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o valor da perícia deve ser reduzido para o mínimo estabelecido na Portaria Conjunta no 101 deste Tribunal, respeitando assim os princípios da razoabilidade e modicidade. No caso dos autos, houve decisão judicial não impugnada determinando que o valor da perícia seria rateado entre as partes, valor este arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A existência de pedido de produção de prova pericial por beneficiário da Justiça Gratuita, no caso em que o laudo seja elaborado por perito particular, implica na fixação da remuneração do expert de acordo com os parâmetros estabelecidos em norma interna do respectivo Tribunal ou, na falta desta, segundo valores constantes do Anexo da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. O TJDFT regulamentou a matéria por meio da Portaria Conjunta no 101/2016, sendo estabelecido os seguintes parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. §1o O magistrado, ao fixar os honorários poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. §2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do §3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa (artigo 183 do Código de Processo Civil). No caso vertente, cuida-se de preclusão temporal e o propósito da agravante de recorrer da decisão acostada às fls. 198, em verdade, volta-se ao conteúdo da decisão antecedente que atribuiu a ela a responsabilidade pelos honorários do perito-contador, decisão já acobertada pela preclusão (fls. 184/185). 2. Para fixação dos honorários periciais, deve-se considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante falha em seu ônus de comprovar que os valores homologados pelo juízo ultrajam os mencionados princípios (Lei no 9.289/1996). Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 910868, 20150020152489AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 120) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO AUTOR. ESTADO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O Réu deve arcar com os honorários periciais quando houver requerido tal prova técnica, nos exatos termos do artigo 33 do CPC. 2. Não merece prosperar o argumento de que o valor dos honorários periciais fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) seja exorbitante e desproporcional, haja vista que em demandas similares, tal patamar tem sido considerado razoável, sempre levando em consideração a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.825552, 20140020114974AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/10/2014, Publicado no DJE: 24/10/2014. Pág.: 162) (destaquei) Além dos parâmetros acima elencados, a Jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT já paga pela agravante. Os honorários foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo se extrai da peça apresentada pelo perito nomeado (ID 64234427). Diante desse contexto e mesmo considerando que a análise pericial não se reveste de muita complexidade, bastando que o periciando se apresente uma única vez perante o profissional nomeado, após o que se seguirá a confecção de laudo médico de natureza rotineira para profissionais com a especialização designada, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso, vez que prestigia adequadamente o serviço a ser prestado pelo médico perito. Ademais, o valor não está desproporcional em relação ao quantum da indenização pretendida pela parte autora De qualquer forma, por se tratar de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, em que o custo de vida é sabidamente um dos mais altos do país, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da já transcrita norma interna, mormente porque, em caso de reiterado entendimento de arbitramento dos honorários periciais no valor mínimo, este Tribunal poderá sujeitar-se à recusa dos profissionais no ofício o que certamente prejudicará sobremaneira a prestação jurisdicional aos beneficiários da gratuidade de justiça que necessitem de realização de prova pericial. Cabe destacar que em casos semelhantes esta Casa tem considerado proporcional e razoável arbitrar honorários que variam entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que recentemente a Primeira Turma Cível arbitrou honorários de R$ 2.000,00, em 17/07/2019 conforme ementa que ora transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUTADOS À RÉ. DECISÃO PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Inviável a rediscussão acerca da atribuição dos honorários periciais quando a parte não se insurge oportunamente, permitindo que se opere a preclusão da matéria. 2. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade 3. Estando o valor arbitrado a título de honorários periciais em consonância com os critérios apontados não há que se falar em redução. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1186432, 07074935420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília, DF, 30 de julho de 2020 15:24:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador